Tribunal: TJES
Processo: 5000825-46.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-46.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALIRA BERGER KOELER
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000825-46.2024.8.08.0056
Origem
:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara
RECORRENTE
:
DALIRA BERGER KOELER
RECORRIDO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA CELEBRAÇÃO. CRÉDITO EM CONTA COMPROVADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] a parte autora (DALIRA BERGER KOELER) afirma desconhecer os empréstimos nº 593695148, 591794772, 616583200, 610783088, o refinanciamento 635164765 do empréstimo 616583200, o refinanciamento 632064829 do empréstimo 610783088, assim disposto: “foi surpreendida com a existência de DIVERSOS contratos que jamais firmou ou recebeu”. Assim, pretende a declaração de nulidade desses contratos, a repetição dobrada dos valores descontados em seus proventos de inatividade (R$ 16.597,96) e compensação por danos morais (R$ 20.000,00). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva contratação dos empréstimos consignados objetos da lide, com o consequente depósito na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Deixa-se de apreciar a preliminar suscitada nas contrarrazões ante a manutenção da sentença de improcedência.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que o banco réu apresentou cópia dos contratos assinados, acompanhados de documentos pessoais da autora, o que milita em favor da presunção de veracidade do ajuste. Além disso, em audiência (tempo: 1min.45seg) a parte autora confessa ter realizado os empréstimos. No entanto, diz que não explicaram direito sobre o refinanciamento, de modo que ela não sabia que “nunca acabava”. Não se trata de descontextualização, mas sim uma resposta sincera à simples pergunta do magistrado, qual seja: “
qual é o problema que a senhora encontrou que gerou esse processo
?”.

6
. No mais, apesar de a autora alegar que não havia realizado contratação de empréstimo por meio de aplicativo, nota-se que, em audiência, ela confirma que seu número de telefone é o mesmo que consta na operação realizada via aplicativo, além de ter sua fotografia (assinatura biométrica facial). Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis: “[...] Com relação ao empréstimo realizado via aplicativo, em audiência de instrução, a parte autora afirmou que não o teria feito, mas confirmou o seu número de telefone (998226597), o mesmo que consta na referida operação realizada via aplicativo e naquelas realizadas pessoalmente. Também consta a sua fotografia (id. id. 45526808 Pág. 21-22; id. 45526809 - Pág. 1). Portanto, essas circunstâncias demonstram que também essa operação foi contratada pela autora.[...]”.

7.
Ademais, restou demonstrado nos autos que os valores dos empréstimos foram depositados na conta de titularidade da autora, conforme consta nos comprovantes de depósitos apresentados pela ré, não havendo, portanto, que se falar em ausência de recebimento dos valores por parte da autora.

8.
Destaca-se que a proteção ao consumidor vulnerável não serve de salvo-conduto para o enriquecimento sem causa. Uma vez comprovado que o valor foi disponibilizado e aproveitado pela parte, não há que se falar em nulidade por falta de consentimento, mas sim em execução regular de contrato.

9.
Assim, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando prejudicados os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

IV. DISPOSITIVO
10.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)